Tribunal: TJSP
Processo: 1006339-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÕES - Ação de indenização - Alegação de constrangimento, humilhação, agressão verbal e abuso de autoridade, por parte dos prepostos do réu em revista para ingresso a estabelecimento prisional para visita da mãe e avó das autoras - Revista que, muito embora, tenha sido realizada em compasso com o disposto na Lei Estadual no 15.552/14, com o posterior encaminhamento das autoras em viatura

Ementa:
APELAÇÕES - Ação de indenização - Alegação de constrangimento, humilhação, agressão verbal e abuso de autoridade, por parte dos prepostos do réu em revista para ingresso a estabelecimento prisional para visita da mãe e avó das autoras - Revista que, muito embora, tenha sido realizada em compasso com o disposto na Lei Estadual no 15.552/14, com o posterior encaminhamento das autoras em viatura policial e sob escolta até hospital para a realização de exames, com o escopo de sanar dúvidas dos agentes sobre a existência de algo estranho no útero de Fabiana desbordou, flagrantemente, para o abuso e excesso, porquanto mesmo após resultado negativo do exame ginecológico realizado na autora Fabiana ela continuou a ser agredida e ameaçada verbalmente, e ambas as autoras privadas de alimentação, para além de que Fabiana foi obrigada a submeter-se a outros sucessivos exames, ao longo de todo o dia, para que fossem descartadas as dúvidas dos prepostos do réu - Abusividade do ato a ensejar reparação por danos morais - Indenização devida - Valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000085462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006339-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes FABIANA BARREIRA DE
CARVALHO e ANA JULIA BASILIO DE CARVALHO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, V.U. -
sustentou oralmente o Dr. Thiago Góis Cavalcante de Araújo - Defensor Público",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 19.840
APELAÇÃO No 1006339-32.2019.8.26.0053
APELANTES e APELADOS (reciprocamente):
Estado de São Paulo.
Fabiana Barreira de Carvalho e Ana Júlia Basílio de Carvalho.
APELAÇÕES - Ação de indenização - Alegação de
constrangimento, humilhação, agressão verbal e abuso de
autoridade, por parte dos prepostos do réu em revista para
ingresso a estabelecimento prisional para visita da mãe e
avó das autoras - Revista que, muito embora, tenha sido
realizada em compasso com o disposto na Lei Estadual no
15.552/14, com o posterior encaminhamento das autoras
em viatura policial e sob escolta até hospital para a
realização de exames, com o escopo de sanar dúvidas dos
agentes sobre a existência de algo estranho no útero de
Fabiana desbordou, flagrantemente, para o abuso e
excesso, porquanto mesmo após resultado negativo do
exame ginecológico realizado na autora Fabiana ela
continuou a ser agredida e ameaçada verbalmente, e ambas
as autoras privadas de alimentação, para além de que
Fabiana foi obrigada a submeter-se a outros sucessivos
exames, ao longo de todo o dia, para que fossem
descartadas as dúvidas dos prepostos do réu - Abusividade
do ato a ensejar reparação por danos morais - Indenização
devida - Valor da indenização fixado com razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença mantida - RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de apelações (fls. 338/342 e 373/383) interpostas
pelo Estado de São Paulo e por Fabiana Barreira de Carvalho e
Ana Júlia Basílio de Carvalho (menor representada por sua genitora,
Fabiana Barreira de Carvalho), em ação de indenização, ajuizada pelas
segundas em face do primeiro, contra a r. sentença (fls. 327/331) que
julgou procedente a demanda, para determinar a indenização para
cada uma das autoras, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
atualizado monetariamente desde a sentença e acrescido de juros de

Poder Judiciário 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
mora, a partir da citação, tudo conforme o julgamento do Tema 810.
Por fim, condenou o demandado ao pagamento das despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por
cento) do valor da condenação.
Opostos embargos de declaração (fls. 343), foram acolhidos,
para complementar a sentença e julgar improcedente o pedido de
retratação, com nota pública de desculpas, por falta de amparo legal
(fls. 366).
O apelante, Estado de São Paulo, pretende o provimento
do recurso para a reforma integral da r. sentença, deduzindo os
seguintes argumentos: (a) legalidade da conduta perpetrada por
seus prepostos; (b) diante da suspeita de corpo estranho detectado
por scanner corporal, as autoras foram encaminhas à exame
detalhado em hospital, inclusive, para comprovar eventual flagrante
delito, para além de que verificado que nada havia de irregular foram
liberadas; (c) não há provas de que foram humilhadas, passaram
fome e foram constrangidas; (d) o veículo utilizado para a locomoção
até o hospital era descaracterizado, para assegurar total conforto e
dignidade à menor Ana Júlia; (e) eventual ilegalidade praticada
contra Fabiana (o que se admite só para argumentar) não atingiu, por
ricochete, sua filha de dois anos, que nem sequer tinha idade para
compreender os fatos. Subsidiariamente, requer a redução do valor
indenizatório fixado, que reputa excessivo, para o montante não
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as duas
apeladas.
As autoras apelantes, por sua vez, em seu recurso, pedem
a reforma parcial da r. sentença, com o escopo de que seja publicada
uma nota de retratação com o justo e devido pedido de desculpas
públicas, em grande veículo de comunicação, com abrangência

Poder Judiciário 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
mínima estadual.
Processados os recursos, foram contrariados (fls. 387/398 e
400/403), e os autos subiram para este E. Tribunal de Justiça.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento dos recursos (fls. 418/422).
Houve oposição expressa das partes para o julgamento
virtual (fls. 416).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos
os
pressupostos
de
admissibilidade
dos
recursos.
A discussão central da lide repousa na existência de
conduta abusiva por parte dos prepostos do réu, quando da
realização do procedimento de revista para adentrar à Penitenciária
Feminina de Santana, estabelecimento prisional, com o escopo de
visitar a mãe e avó das autoras, e da consequente responsabilização
do Estado de São Paulo.
E, respeitado entendimento diverso, a solução da r.
sentença recorrida não comporta reparo.
Confira-se a r. sentença:
“O procedimento de revista íntima em princípio é um procedimento lícito,
desde que realizado de acordo com as normas administrativas que
disciplinam a atividade fiscalizatória e quando há suspeita de transporte
de drogas para o estabelecimento prisional.
No caso dos autos, restou comprovado que as autoras foram submetidos
a comportamento abusivo por parte dos agentes públicos que procederam à
revista.
Segundo relato de Fabiana, no dia 04/03/2018 foi visitar sua mãe,
junto de sua filha Ana Julia de Carvalho, na penitenciaria feminina de
Santana; encaminhou-se para a revista pessoal, e ao realizar o exame via
escâner, foi informada por funcionárias de que havia algo no útero dela
que era estranho, incomum; a autora informou que poderia ser uma

Poder Judiciário 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
gravidez; Realizou novamente o procedimento, e como nada fosse
encontrado, foi abordada pela Diretora de Segurança, que começou a gritar
com ela, acusando-a. Negou novamente qualquer ilicitude; mesmo assim,
foi levada a uma sala e ameaçada por policiais militares.
Em seguida, como não confessasse nenhum ilícito, foi levada com sua
filha em um carro para o hospital, coercitivamente, sem saber para onde
estava indo; No trajeto, sofreu novas ameaças de agressão; foi obrigada a
fazer um exame de toque; não sendo nada encontrado novamente, a equipe
de policiais que a conduzia a obrigou, bem como aos médicos que a
atendia, a realizar mais 3 exames, entre longos intervalos, cada um
confirmando sua negativa; só após um dia de tortura, para Fabiana e para
sua filha, Ana Júlia, de apenas dois anos de idade, foi liberada.
Relata Fabiana, ainda, que durante todo o dia foi humilhada,
ameaçada, ficou sem comer, teve de ir ao banheiro de porta aberta; tudo foi
acompanhado e testemunhado por sua filha, que não recebeu sequer
alimentação Ao voltar a penitenciária, não pode retomar sequer seus
pertences, por causa do horário.
Assim durante um dia inteiro, Fabiana e sua filha Ana Júlia de dois
anos, foram submetida praticamente à tortura, porque Fabiana se recusou
a confessar a prática de um ilícito que de fato não tinha pratica. Mesmo
com a evidência da inexistência de objetos em seu poder, já certificada
pelos primeiros exames, a equipe de policiais não se contentava, realizando
procedimentos inclusive caros, e em detrimento do serviço público de
saúde, com violação à intimidade da autora Fabiana e à dignidade da
pequena Ana Júlia.
Muito embora exista lei estadual (de n. 15.552/14) a vedar a revista
íntima em presídios neste Estado de São Paulo, é de conhecimento geral
ocorrer procedimentos dessa natureza nas unidades prisionais, e vários
foram os incidentes já noticiados ao Poder Judiciário, e daí a realização da
revista de forma mais discreta, com o uso do escâner (fls. 40/42).
Não satisfeitos com o resultado da tecnologia, e sem poder mais realizar
no presídio outros procedimentos constrangedores, os policiais envolvidos
neste fato levaram Fabiana com sua filha pequena a um hospital e
realizaram exames abusivos para tentar comprovar que tinham razão,
sendo agredida verbalmente por policiais durante todo o tempo, como se
tivesse presa. Num contexto como esse, os médicos serviram de
instrumento para o abuso da ação policial imotivada.
Entre os exames realizados de forma compulsória para não ser presa,
Fabiana teve que fazer um exame de Raio X, mesmo com suspeita de
gravidez. Ao final, como nada foi encontrado, a policial pediu desculpas,
disse que aquele era o procedimento padrão e lhe deu R$ 7,00 para voltar
para casa, já que a pessoa responsável pela guarda de sua bolsa já tinha
ido embora (fls. 102/103).
Os documentos juntados a fls. 116/122 confirmam os exames
realizados em Fabiana, quais sejam, tomografia de abdômen e pelve,
ultrassom de abdômen total e exame laboratorial, realizados "em caráter de
urgência", por ordem policial.
Já estava claro, desde a penitenciária, que não havia evidências a
motivar tal constrangimento, mas mesmo assim um série de procedimentos
foram realizados.
Note-se que os policiais não agiram de acordo com a lei.
O artigo 4o da a Lei no 15.552/2014, que regulamenta a revista, prevê
que:
Artigo 4o - Na hipótese de suspeita justificada de que o visitante esteja
portando objeto ou substância ilícitos, identificada durante o procedimento

Poder Judiciário 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
de revista mecânica, deverão ser tomadas as seguintes providências:
I - o visitante deverá ser novamente submetido à revista mecânica,
preferencialmente utilizando-se equipamento diferente do usado na
primeira vez, dentre os elencados no artigo 3o da presente lei;
II - persistindo a suspeita prevista do "caput" deste artigo, o visitante
poderá ser impedido de entrar no estabelecimento prisional;
III - caso insista na visita, será encaminhado a um ambulatório onde um
médico realizará os procedimentos adequados para averiguar a
suspeita.
No caso dos autos, após a revista mecânica feita no escâner, diante de
um elemento suspeito, a autora foi detida e levada para os procedimentos
compulsórios e invasivos para averiguar a suspeita, completamente
subjetiva, dos agentes policiais.
Houve efetivo abalo à paz, à tranquilidade, à intimidade e à dignidade
das autoras, constrangidas no hospital e tratadas como infratoras diante
da população em geral, e Ana Júlia, de apenas dois anos, foi privada até
de alimentação adequada, tudo sem que sequer houvessem indícios
suficientes da existência de um objeto no corpo da autora Fabiana”.
Com efeito, é incontroverso que Fabiana e Ana Júlia foram
visitar a mãe e avó no estabelecimento prisional, bem como que
Fabiana para adentrar naquela unidade foi submetida a revista
corporal por scanner que indicou haver algo estranho em seu útero.
E, em razão disso a encaminharam para o Hospital do Mandaqui
para que Fabiana fosse submetida a exames médicos, bem como a
menor Ana Julia foi juntamente com sua genitora, e ambas
conduzidas no interior de uma viatura policial.
E, ainda, que naquele nosocômio resultou negativo o
exame de toque realizado por ginecologista em Fabiana e, mesmo
assim, os prepostos do réu, não satisfeitos com o resultado de
ausência de algo suspeito em seu útero, a fizeram ser submetida a
uma série de outros exames, tais como coleta de sangue, raio x e
tomografia, que ao final resultaram negativos, isso, após um dia
inteiro de permanência no interior do hospital sob escolta dos
prepostos do réu e apenas liberadas por volta das 20h,
permanecendo
durante
esse
período
privadas,
inclusive
de
alimentação, não se olvidando que a autora Ana Júlia contava com
dois anos de idade.

Poder Judiciário 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Outrossim, é certo que, somente dez horas após terem sido
levadas para o Hospital, elas foram liberadas para retornar à
Penitenciária Feminina de Santana, a qual já se encontrava fechada
e, dessa forma, não puderam visitar a mãe e avó, para além de que
Fabiana nem sequer conseguiu reaver seus pertences pessoais, uma
vez que o local que os havia guardado, para adentrar à unidade
prisional, àquela hora já estava fechado e, diante disso, recebeu de
uma agente penitenciária a quantia de R$ 7,00 (sete reais) para que
pudessem retornar para a residência.
Com efeito, incontroverso que os prepostos do réu estavam
em cumprimento do dever legal. Todavia, as condutas narradas na
inicial e perpetradas pelos agentes penitenciários e policiais
militares que conduziram as autoras ao hospital, extrapola o
disposto na Lei Estadual no 15.552/14 e caracteriza-se abuso de
direito e de desrespeito às demandantes. Isso, porque, embora seja
lícita a utilização de scanner corporal para que o visitante possa
adentrar ao estabelecimento prisional, bem como que essa
verificação, em algumas hipóteses, não seja suficiente a descartar
eventual existência de algo estranho no interior de seu corpo e,
assim, necessária a submissão a exames complementares, o que se
infere no presente feito é que, mesmo após Fabiana ter sido
encaminhada para o Hospital e o exame ginecológico tenha
demonstrado que ela nada possuía de suspeito em seu útero, foi
ameaçada, pelos prepostos do réu a entregar o “BO” e obrigada
permanecer naquele nosocômio, bem como a submeter-se a outros
exames por várias horas, tudo acompanhada da menor Ana Julia.
Logo, restou comprovado nos autos que os prepostos da ré
agiram com abuso e excesso na conduta por eles perpetrada com o
escopo de sanar dúvidas quanto a haver algum corpo estranho no

Poder Judiciário 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
útero da autora Fabiana, o que está evidenciado pelo seu
depoimento pessoal, que convence e autoriza afirmar, com
segurança, que ela sofreu humilhação e agressão verbal, o que
também é corroborado pelos documentos carreados pelo réu, para
além dos vários resultados dos exames realizados no hospital (fls.
116/122 e 256).
Dessa forma, comprovada que a conduta dos prepostos do
réu desbordou para o abuso de autoridade, em nexo causal às
agressões verbais sofridas pela autora Fabiana e presenciadas pela
autora/menor Ana Júlia, em flagrante humilhação com sofrimento
psíquico de ambas, por ocasião de todo o procedimento de revista,
escolta por policiais para o hospital, e a necessidade de submissão a
sucessivos exames médicos que perduraram o dia todo, para além
de privação de alimentação durante esse longo período, configurada
a ocorrência de dano moral suscetível de reparação por indenização,
observada a responsabilidade civil do Estado pelo ilícito de seus
agentes (art. 37, § 6o, da CF).
De fato, não há, para a fixação de valor destinado à
indenização de danos morais, predefinição quantitativa, até porque
seu escopo é de consolo, não propriamente reparatório. Daí, é
arbitrado em face às peculiaridades concretas do caso, atento ao
sofrimento psíquico gerado, às condições pessoais das partes e às
circunstâncias do ocorrido.
E, considerando os elementos dos autos, o escopo de
consolo da indenização, as peculiaridades concretas do sofrimento
psíquico gerado, as condições pessoais e econômicas das partes e as
circunstâncias dos fatos em ordem à reprovabilidade da conduta
ilícita, impõe-se reconhecer que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), para cada autora, atende, com moderação e equidade, ao fim

Poder Judiciário 9
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
indenizatório por dano moral que o caso exige.
A finalidade compensatória (para a vítima) e, em certa
medida, punitiva (para o agente do ilícito) impõe prudência na sua
fixação, evitando arbitramento exagerado e irrisório, para se atender
aos fins de consolo e prevenção. Tudo, pois, na medida do
necessário, para que não haja, de um lado, enriquecimento sem
causa, e, de outro, desatenção pedagógica.
Assim, no caso, a valorização da magistrada, de fato,
pautou-se na razoabilidade, e, por isso, deve ser prestigiada.
No que concerne à pretensão das autoras com o escopo de
publicação, pelo demandado, de uma nota de retratação pública em
forma de desculpas a ser publicada em grande veículo de
comunicação, em que pese o reconhecimento de conduta abusiva e
exacerbada perpetrada pelos prepostos do réu a ensejar reparação
por danos morais, ela não merece acolhida. Isso, porque, é certo que
no presente caso não houve nenhuma divulgação à sociedade da
revista realizada na autora Fabiana para ingressar à unidade
prisional para visitar sua mãe, nem tampouco das aventadas
suspeitas de conter objeto estranho em seu útero ou de exposição
indevida e vexatória da imagem das requerentes.
Ademais, como bem salientou o douto Procurador de
Justiça:
“Não houve lesão ao direito de imagem, nem violação à vida privada
das autoras, porque não houve nenhuma divulgação à sociedade dos
fatos, dos procedimentos e das suspeitas envolvendo-as. Nenhuma
publicação foi feita por qualquer meio de comunicação, nem mesmo por
redes sociais” (fls. 418/422).
Logo, correta a r. sentença, impõe-se o desprovimento dos
apelos.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão,

Poder Judiciário 10
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
como ocorreu, pois “desnecessária a
citação
numérica
dos
dispositivos legais” (STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006), mas, mesmo assim, para que não se diga haver
cerceamento do direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator